Tribunal: TJBA
Processo: 8004976-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004976-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONETE DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança de Complementação de Indenização do Seguro DPVAT, movida por autora que alega ter sofrido lesões ortopédicas graves em acidente automobilístico, rejeitou a impugnação à nomeação de perita médica legista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de perita médica sem especialização em ortopedia/traumatologia viola os arts. 465 e 468 do CPC, considerando a natureza das lesões alegadas na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial é essencial ao deslinde do feito, pois o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT exige a aferição do grau de invalidez e sua relação com as lesões alegadas, o que demanda conhecimento técnico específico em ortopedia/traumatologia.

4. Nos termos do art. 465, caput e § 2º, do CPC, o juiz deve nomear perito com especialização compatível com o objeto da perícia. No caso
sub judice
, a designação de profissional sem formação específica para examinar lesões ortopédicas compromete a eficácia e a confiabilidade do laudo.

5. O art. 468, I, do CPC autoriza a substituição do perito quando este não demonstrar conhecimento técnico necessário à realização da prova, sendo dever do juízo garantir a regularidade e a adequação da produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão reformada
para determinar a substituição da perita designada por médico(a) que comprove especialização em ortopedia/traumatologia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8004976-25.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
,
e como agravada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.